Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706145-17.2023.8.07.0014 RECORRENTE: UANDERSON SILVA CARVALHO RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, referente a cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária. 2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3. Legislação - As partes celebraram cédula de crédito bancário, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil. II – Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a taxa de juros aplicada, (ii) a legalidade da capitalização de juros e (iii) danos morais. III – Razões de decidir 5. O apelante-autor não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença quanto a legalidade da cobrança dos valores cobrados a título de IOF, Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato, o que impede o conhecimento da apelação em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados. Apelação não conhecida quanto a esse ponto. 6. As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva, para justificar a limitação ou a alteração da taxa de juros. 7. A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004. Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ. 8. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. 9. Ausente a comprovação de ilegalidade ou abusividade em relação à cédula de crédito bancário objeto dos autos, não há conduta ilícita atribuível ao apelado-réu a lesionar os direitos de personalidade do apelante-autor, logo, o pedido de reparação moral não procede. IV – Dispositivo 10. Recurso parcialmente conhecida. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Dec. no 22.626/1933. L. no 10.931/2004, art. 28, §1o, II; Jurisprudência relevante citada: Sumulas 596/STF, 382/STJ, 539/STJ, 541/STJ; STF, RE 592.377/RS, Rel. para acórdão Ministro Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe: 20/03/15; STF, STF, Rcl 36086 ED/SP, 2a Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, DJe-248, 11/11/19; STJ, (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, data do julgamento 08/08/12; STJ, AGRESP 575961/RS, Quarta Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 02-08-04, STJ, RESP 453813/RS Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 14-06-2004; STJ, AgRg no REsp 805.067/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 10.04.2006 ; STJ, AgRg no Ag 537.832/MS, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 17.10.2005; STJ, AgRg no REsp 682.727/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 09.05.2005 STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.456/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do julgamento 08/08/12; STJ TJDFT, Acórdão 1914182, 07240224920238070020, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1747761, 07082293020238070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023. O recorrente sustenta a necessidade de revisão do cálculo da dívida e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como defende a repetição do indébito em dobro, sem, contudo, apontar, com objetividade, o dispositivo legal supostamente violado. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ no 245.274. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004